Tribunal: TJES
Processo: 5005536-68.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005536-68.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JEFERSON FERREIRA DA SILVA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA-ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005536-68.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JEFERSON FERREIRA DA SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA-ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
ARTIGO 157, §2°-A, INCISO I DO CÓDIGO PENAL – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - INÉPCIA DA DENÚNCIA - EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA -
EXORDIAL

QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO
CPP
– NULIDADE DO DECRETO DE PRISÃO - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA APÓS PRAZO DE 24 HORAS
–
ATRASO INFUFICIENTE PARA A REVOGAÇÃO DO CÁRCERE
– ORDEM DENEGADA

1.
Consoante entendimento pacificado das Cortes superiores, o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, só se mostra viável, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a completa ausência de indícios de autoria ou de provas quanto à materialidade do delito em apuração.
2.
A exordial acusatória juntada ao feito preenche os requisitos previstos no artigo 41 do CPP, pois presente em seu bojo “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo e a classificação do crime”.

3.
É de
atribuição do magistrado condutor

do feito a análise da capitulação empregada pelo parquet e, eventualmente, sua alteração
.
4.
O
Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a ausência de realização da audiência de custódia não leva, de automático, na revogação da prisão decretada
, o que pode ser
estendido
à hipótese dos autos
, pois se a supressão do ato não tem condão de ensejar no relaxamento automático do cárcere, a fortiori eventual atraso na sua realização igualmente não o teria
.

5
.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005536-68.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JEFERSON FERREIRA DA SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA-ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido expresso de liminar, impetrado pela advogada
Camila de Alcântara Ferreira
em benefício de
JEFERSON FERREIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado nas iras do artigo 157, §2°-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Sustenta, em síntese,
i)
a ilegalidade do cárcere preventivo decretado na ação penal de origem,
ii
)
a nulidade da audiência de custódia do requerente, realizada após prazo de 24 horas do suposto flagrante e
iii
)
a desproporcionalidade da fiança arbitrada pelo magistrado.

Noutro flanco, aduz a inépcia da exordial acusatória,
"pois a tipificação nela contida não corresponde à tipificação do auto de prisão em flagrante"
. Alinha ainda que não há lastro probatório nos autos apto a comprovar a prática do delito que lhe é imputado.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da ordem para trancar a ação penal de origem, diante da inépcia da denúncia. Além disso, pelo reconhecimento de nulidade no decreto de prisão, vez que audiência de custódia foi realizada após o prazo legal de 24 horas.

Pois bem.

Incialmente, ressalto que a legalidade do cárcere preventivo já foi objeto de análise na liminar de id nº 8338676, conforme requerido na inicial de impetração.

Dando seguimento no exame dos pleitos reservados para o julgamento do mérito deste
writ,
tenho que
a nobre advogada impetrante pleiteia o trancamento da ação penal de origem, argumentando
que os fatos expostos na denúncia não correspondem aos narrados no auto de prisão em flagrante.

Sobre o tema, co
nsoante entendimento pacificado das Cortes superiores, o trancamento de ação penal, pela via estreita do
habeas corpus
, só se mostra viável, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano
,
a inépcia da denúncia
, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a completa ausência de indícios de autoria ou de provas quanto à materialidade do deli
to em apuração.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
TRANCAMENTO DO PROCESSO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
VALIDADE DA PRISÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O trancamento do processo em habeas corpus, por ser medida excepcional, somente é cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca e a um primeiro olhar, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade, situações não constatadas na espécie.
2. No caso, não há nenhum fator a ensejar o pretendido encerramento prematuro do processo originário, em que ainda não foi proferida sentença. Isso porque a descrição da conduta criminosa atribuída ao ora paciente satisfaz os requisitos para o início de uma ação penal. 3. (...) 4. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no RHC n. 189.813/MG, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 3/6/2024.)

Especificamente em relação à inépcia da exordial, argumento invocado pela douta defesa, constato, ao debruçar sobre a referida peça,
o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 41 do CPP
, pois presente em seu bojo
“a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias
,
a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo
e
a classificação do crime”
.

Seguem trechos da narrativa empregada

pelo
parquet
:

“
(...)
no dia 21 de março de 2024,
(...)
o denunciado Jeferson Ferreira da Silva,
sub
traiu para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, 01 (uma) motocicleta CB/Twister 250F, marca Honda, ano 2017, cor vermelha, placa PPV9G52, pertencente a vítima Adriano Pereira da Silva

(...)
Revelam os autos que a vítima conduzia sua motocicleta no aludido local, próximo ao Terminal de Carapina, quando, ao parar em um sinal vermelho, foi surpreendida pelo denunciado que, com arma de fogo em punho, determinou que entregasse o celular e descesse do veículo, subtraindo assim os referidos bens e empreendendo fuga na motocicleta de Adriano
(...)
.

Dessa forma, não evidencio, na cognição resguardada ao rito abreviado desta ação mandamental, ilegalidade
na peça inaugural, e consequentemente, no seu recebimento pelo juízo impetrado.

Ademais, ressalto ser de atribuição do
magistrado
condutor do feito a
análise da capitulação empregada pelo
pa
rquet
e, eventualmente, sua alteração, sendo inviável, a este relator, o exame aprofundado dos fatos e imputações empregadas
na origem
, atividade não
comportada
nesta ação mandamental.

Seguindo no feito, sustenta, a
defesa
, a ilegalidade
do cárcere preventivo, em razão de suposta nulidade na realização da audiência de custódia.

Nesse
aspecto, c
omo já destacado em sede liminar,
o Superior Tribunal de Justiça possui

jurisprudência no sentido de que a ausência de realização da audiência de custódia não leva, de automático, na revogação da prisão decretada.

O entendimento pode ser estendido ao presente caso, pois se a supressão do ato não tem condão de ensejar no relaxamento automático do cárcere,
a fortiori
eventual atraso na sua realização igualmente não o teria.

Nesse sentido,
"a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem"

(...)
(
AgRg
no HC n. 885.470/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator no sentido de denegar a ordem.